Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória por danos materiais decorrentes de má gestão dos recursos do Pasep.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a atualização monetária do saldo da conta individual Pasep de titularidade do autor, sob o enfoque da má gestão dos recursos nela depositados.
III – Razões de decidir
4. Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
5. Constatados em perícia técnica judicial erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, art. 3o. Decreto no 78.276/1976, art. 10, II e III; art. 12, V. Decreto no 4.751/2003, art. 8o, II, “a” e “b”, III, e art. 10, II. Decreto no 9.978/2019, art. 4o, II, “b” e “c”, III, e art. 12, II. Resolução/Bacen no 1.396/1987. Lei no 7.738/1989. Lei no 7.959/1989. Lei no 9.365/1996, art. 12 c/c art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966583, 0730226-35.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949370, 0704321-67.2020.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948523, 0724082-50.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024.